Tribunal: TJSP
Processo: 1500063-36.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Falsa identidade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Apelação. Crimes de resistência simples, de lesão corporal leve, e de falsa identidade. Absolvição por insuficiência de provas. Não cabimento. Autoria e materialidade demonstradas. Absolvição do crime de falsa identidade por atipicidade do fato. Não cabimento. Modificação do regime inicial para o aberto. Impossibilidade. Não provimento ao recurso.